Tribunal: TJBA
Processo: 8118528-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118528-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO JOSE DE SANTANA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, mantendo a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

2.

O recorrente sustenta desconhecer a origem do débito e a inexistência de vínculo contratual com a parte recorrida.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia recursal cinge-se na análise da regularidade da inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes e eventual responsabilidade civil da recorrida pelo suposto dano moral decorrente dessa negativação.

III. Razões de decidir

4.

Nos autos, a recorrida demonstrou a existência da relação contratual e a origem do débito, apresentando faturas, registros sistêmicos e biometria facial, cumprindo seu ônus probatório.

5.

O recorrente não apresentou qualquer comprovante de pagamento ou impugnação administrativa do débito, não logrando êxito em demonstrar a inexistência da obrigação.

6.

A existência de outras anotações preexistentes em cadastros de inadimplentes, não impugnadas pelo recorrente, impede a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando precedida de prova da existência do débito e da relação jurídica, não configura ilícito. 2. A existência de anotações preexistentes em desfavor do consumidor impede a indenização por danos morais, conforme Súmula 385 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8118528-33.2023.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante AGNALDO JOSE DE SANTANA SANTOS FILHO e Apelado BANCO CSF S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.